Tribunal: STF
Processo: ARE 1440077
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. Requisição de Pequeno Valor - RPV. Débito atualizado conforme redação da Lei n° 11.960/09. Pretensão de afastamento da referida Lei n° 11.960/09 na atualização da correção monetária, por se tratar de RPV. Inadmissibilidade. Aplicabilidade da Lei n° 11.960/09 nos juros e correção monetária. Regra de conteúdo processual. Aplicabilidade imediata, a partir de sua vigência. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 19-F da Lei 9494/97. Efeitos da ADIn. 4357, que determinou a aplicabilidade da lei 11.960/09 até 25/03/2015. Critério que deve ser utilizado para todos os valores a serem pagos pela Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia. Extinção da execução mantida. Recurso improvido.” (eDoc. 9). 



    No recurso extraordinário, sustenta-se contrariedade ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    A parte recorrente aduz, em síntese, que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal só modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para admitir a aplicação da TR nos termos da EC 62/09 até 25.3.2015, no que tange aos precatórios expedidos ou pagos até essa data” (eDoc. 10, fl. 9). 



    Alega que, no presente caso, “não há precatório, mas requisição de pequeno valor” e que “os precatórios comuns e as requisições de pequeno valor possuem regimes jurídicos distintos” (eDoc. 10, fl. 10). 



    Defende, ainda, que “diversamente do que ficou consignado no v. acórdão, inexiste violação ao princípio da isonomia, porque as situações são diferentes. O critério escolhido pelo constituinte foi o valor do crédito, se de pequeno valor, segue o regime jurídico do RPV, se superior ao limite do RPV, segue o regime jurídico do precatório tradicional” (eDoc. 9, fl. 11).



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, “antes mesmo da modulação do julgamento da ADI nº 4.357, passou a decidir ser inaplicável a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária” e que “não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09”. 



    Ao final, a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário “para reformar o v. acórdão no ponto em que determinou a aplicação da TR como fator de correção monetária” (eDoc. 10, fl. 13). 



    Após o feito permanecer sobrestado, para que se aguardasse a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, foi realizado o juízo de admissibilidade do apelo extraordinário. 



    Inadmitido o recurso (eDoc. 21), foi interposto o competente agravo. 



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Note-se que os índices oficiais estabelecidos no v. acórdão correspondem à legislação aplicável na época (ano de 2008), que se encontra revogada com a superveniência das alterações da Lei n° 9.494/ 97 (lei 11.960/09). 



    Nesse passo, de acordo com o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal relativamente à Lei nº 9.494/97, há que se reconhecer a possibilidade de imediata aplicação da Lei Federal n° 11.960/09, de 29 de junho de 2009, por se cuidar de norma adjetiva, de natureza instrumental, que deverá alcançar as ações em curso, ainda que ajuizadas anteriormente à sua vigência. 



    É o que se extrai dos julgados trazidos à colação: 



    [...]



    Assim sendo e considerando que, nos termos da Lei no 11.960/09, a única aplicação dos índices oficiais servirá para atualização do débito, no caso em apreço a correção monetária deve obedecer aos critérios da Lei 11. 960/09 a partir de 30.06.2009, sendo que, com relação aos períodos pretéritos, aplica- se a redação original da Lei 9.494/97. 



    Como foi feito nos demonstrativos de fls. 475 e seguintes. 



    3. Inconsistente a pretensão dos apelantes em pretender a não aplicação da Lei nº 11.960/09 na Requisição de Pequeno Valor - RPV. Note-se que o que prevê o art. 100 § 3º CF aos débitos de pequeno valor, é apenas a não sujeição ao sistema de precatórios (ofício requisitórios), devendo ser pagos através de RPVs. 



    Não implica em critério distinto de correção monetária ou juros, até porque muitas vezes um mesmo processo gera ao mesmo tempo créditos de precatório e créditos de RPV, dependendo do valor, estando sujeito ambos aos mesmos critérios definidos para correção monetária e juros na decisão do processo. 



    (...)



    Ademais, a Repercussão Geral no denominado Tema 810 do E. STF não suspende a decisão de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, já decidida na ADI 4.357. 



    4. No tocante à existência da ADIn nº 4357, bem como a aplicação da Lei nº 11.960/09, é importante destacar que o acórdão teve recentemente, em 25/03/2015, julgada sua modulação, sendo determinado que: 



    (...)



    Assim, como determinado no julgamento acima, deve ser aplicada a lei n° 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora. 



    Assim sendo inviável o pleito de afastamento da lei 11.960/09 e considerando a data do pagamento dos RPV (cf. fls. 475/479), não há que se falar em diferenças devidas. 



    Com efeito, deve ser mantida a sentença que considerou correta a aplicação da Lei nº 11.960/09 na atualização do cálculo do valor devido, extinguindo a execução, nos termos do art. 924, inc. II do NCPC. 



    (...)” (eDoc. 9, fls. 4-8). 



    Conforme consignado no acórdão atacado, o caso dos autos trata de requisitório expedido antes de 25/3/2015. Assim, não se submete ao âmbito de abrangência do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, mas ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADI’s nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos das referidas ADI’s nºs 4.357 e 4.425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Sobre o tema, destaco a seguinte fundamentação do voto-vista que proferi na Rcl nº 23.587/SC, que bem examinou a questão dos autos e que adoto como razões de decidir: 



    “Destaco que, na presente reclamatória, debate-se o índice a ser aplicado à atualização de precatórios considerando-se a modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, cuja ementa transcrevo, na parte que interessa:



    ‘QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. [...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária[…]’ (ADI nº 4.425/DF-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 4/8/15).



    Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento.



    Destaco que o Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]’, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (CF/88, art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. Vide:



    ‘Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário:



    I – ORTN – de 1964 a fevereiro de 1986;



    II – OTN – de março de 1986 a janeiro de 1989;



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;



    V – BTN –- de março de 1989 a março de 1990;



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;



    VII – INPC –- de março de 1991 a novembro de 1991;



    VIII – IPCA-E/IBGE – em dezembro de 1991;



    IX – UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;



    X – IPCA-E / IBGE –- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e



    XII – IPCA-E/ IBGE – de 26.03.2015 em diante.



    § 1º Aplicar-se-á, para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, o IPCA-E como índice de atualização monetária, no período de vigência dos arts. 27 das Leis 12.919/2013 e 13.080/2015.’



    Em vista desses elementos, acolho a pretensão do INSS na presente reclamatória, porquanto entendo que ela é consentânea com o julgado paradigma no que tange à alegação da autarquia de que ela “pagou os precatórios aplicando a correção pela TR SOMENTE até 31.12.2013, já que previsto na modulação e na LDO editada para o exercício de 2013”, bem como que, “[c]om relação a todo período após 01.01.2014, o índice de correção aplicado […] foi o IPCA-E, pois as LDO’s de 2014 e 2015 já determinavam a correção por tal índice”.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei nº 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC nº 62/2009, observada a ‘eficácia prospectiva’ conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 



    2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4º, caput e inciso II), editou a Resolução nº 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se à Corte Superior da Justiça do Trabalho que aprecie novamente o Processo nº 0000731-02.2013.5.15.0162, conferindo trâmite ao recurso de sua competência” (Relator para acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/9/21).



     



    Também não merece prosperar a alegação recursal de que “os precatórios comuns e as requisições de pequeno valor possuem regimes jurídicos distintos”, de modo que não se aplicaria às RPVs a modulação de efeitos definida nas ADIs 4.357 e 4.425. 



    Sobre o ponto, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NAS ADIs 4.357-QO/DF E 4.425-QO/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NA SEGUNDA TURMA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I – O julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral não atingiu a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs) pagos ou expedidos até 25/3/2015. II – Ainda que existam valores residuais a pagar, os quais serão pagos por meio de requisitório complementar expedido após 25/3/2015, prevalece a data da expedição do requisitório original, para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão. III – Na correção monetária da presente RPV, deverá aplicar-se a TR entre a data da expedição do precatório e 25/3/2015, momento a partir do qual deverá incidir o IPCA-E. IV - Agravo regimental a que se dá provimento” (Rcl nº 46.451/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/04/2022).



     Do voto do Relator, transcrevo a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), fixou tese, da qual extraio o s



    (...)



    Posteriormente, o Plenário desta Corte rejeitou embargos declaratórios que buscavam modular os efeitos da decisão acima referida, por meio de acórdão assim ementado:



    (...)



    A questão jurídica central neste caso consiste na compatibilização desse julgamento com a modulação de efeitos implementada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Transcrevo fragmento pertinente da ementa dessas questões de ordem:



    (...)



    Sobre essa matéria, no presente julgamento, assim se posicionou o Ministro Gilmar Mendes:



    ‘Vê-se, portanto, que, em se tratando de fixação de índice de correção monetária dos débitos fazendários, há que se observar dois marcos temporais: fase anterior à expedição do precatório ou RPV (fase de conhecimento), este regulado pelo Tema 810-RG, e fase posterior à expedição do precatório ou pagamento do débito (regime de pagamento dos precatórios) – na qual deve se observar os preceitos estabelecidos na ADI 4.357 e ADI 4.425, sobretudo na modulação de seus efeitos (período entre 2009 e 2015).



    […]



    Na presente hipótese, discute-se a aplicabilidade do índice de correção monetária após a expedição do requisitório, e dentro do período de modulação previsto nas ADIs 4.357 e 4.425.



    […]



    Conclui-se, portanto, que, com relação ao período compreendido entre a expedição do RPV (19.4.2013 – eDOC 3, p. 63) e a data de 25.3.2015, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento.’



    Já o Ministro André Mendonça afirmou o seguinte:



    ‘20. Nesse sentido, os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADI’s 4.357 e 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPV’s), o Tema 810 e a ADI 5.348 trataram da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    21. Ou seja, as situações enfrentadas nos processos objetivos – ADIs n. 4.357 e 4.425 – direcionadas especificamente à sistemática de pagamento de requisitórios estabelecida pela EC 62/2009 – são, portanto, distintas daquela genericamente abordada na apreciação do extraordinário n. 870.947 – Tema 810, a qual se volta para a solução de controvérsias a versarem condenações impostas à Fazenda Pública de modo geral.



    […]



    26. Diante do cenário acima descrito, revela-se plausível a alegação de que a decisão reclamada descumpriu o que fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da QO nas ADI’s 4.357 e 4.425, paradigma específico que aparenta guardar estrita aderência ao caso concreto, devendo ser mantida a TR como índice válido de correção monetária da RPV entre 04/12/2012 (data de expedição) até 25/03/2015 (data da modulação), incidindo o IPCA-E a partir de 26/03/2015 até a data do efetivo pagamento.’



    Em apertada síntese, ficou pacificado que o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral não atingiu a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs) pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    Dessa forma, ainda que existam valores residuais a pagar, os quais serão pagos por meio de requisitório complementar expedido após 25/3/2015, prevalece a data da expedição do requisitório original, para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão.



    Por essas razões, na correção monetária da presente RPV, deverá aplicar-se a TR entre a data da expedição do precatório e 25/3/2015, momento a partir do qual deverá incidir o IPCA-E.”



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl nº 44.048/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/04/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.340.202/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 02/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.312.827/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/05/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente